Tribunal: TJES
Processo: 5012807-52.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012807-52.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DANIEL DE FREITAS e outros
RECORRIDO: SSGA ESTETICA & BELEZA FRANCHISING LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PROCEDIMENTO ESTÉTICO. ALEGADA INSATISFAÇÃO NO RESULTADO. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelos Recorrentes.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta pelos recorrentes em face dos recorridos por meio da qual narra RITA DANIEL DE FREITAS que, em novembro de 2021, dirigiu-se à clínica estética da demandada ES ESTETICA E BELEZA LTDA para realizar os procedimentos de aplicação de toxina botulínica, preenchimento facial e fios de PDO, e que teria sido induzida a fazer um cartão para realizar o pagamento do procedimento. Com a aprovação do cartão, foi passado o valor de R$ 4.596,13, em 12 vezes, e feito os procedimentos apontados. Afirma que realizava os procedimentos de 15 em 15 dias, mas não observava o resultado esperado. Assim, tentou contato com a clínica e, ao ir em seu estabelecimento e informar sua insatisfação, solicitou uma nova aplicação, tendo a requerida informado que não poderia repetir o procedimento em razão do alto valor dos produtos. Destaca ainda que, na última aplicação, ficou com um “calombo” em sua face, que sangrou muito, tendo a ré chamado uma dentista para tentar estancar o sangue, o que causou muito medo à autora. Diante desse cenário, pugna pela devolução do valor pago e pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, a ES ESTETICA E BELEZA LTDA alega regularidade no procedimento, pugnando pela improcedência da ação. A SSGA ESTETICA & BELEZA FRANCHISING LTDA alega ilegitimidade passiva, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença em ID. 7281405, em que o Juiz
a quo
julgou o processo sem exame do mérito sob o seguinte fundamento:

“Compulsando os autos, verifico que a requerida sustenta em sua defesa que os procedimentos estéticos realizados na autora estão em conformidade com o contratado, com resultado satisfatório, tendo sido realizado do início ao fim, colacionando imagens e prontuários estéticos.

Já a 1ª autora insiste em sua insatisfação e ausência dos resultados esperados, sustentando que, inclusive, teria sofrido hematomas para além do normal.

Constato que muito embora a requerente alegue que o vício em relação aos procedimentos realizados sejam oriundos da má qualidade dos serviços estéticos oferecidos pela ré, tal elemento só seria possível de ser extraídos das imagens colacionadas aos autos e que impossibilitam que este Juízo possa constatar, com a certeza necessária, se a situação ali demonstrada é oriunda de um procedimento estético defeituoso.

Assim, mesmo que se aplique ao caso as normas consumeristas, impossível se mostra a inversão do ônus da prova na presente lide, mormente porque a requerida insiste na tese de que o tratamento foi devidamente empregado na autora e com o resultado satisfatório.

Nesta esteira, verifico que não é possível afirmar apenas com as provas contidas nos autos que a insatisfação da autora em relação ao resultado esperado seria oriunda da má qualidade do serviço prestado.

Entendo que somente uma análise técnica pode trazer a verdade dos fatos e constatar se as alegações autorais possuem fundamento, o que resultaria na obrigação da ré em reparar eventual dano existente.

O artigo 3º, caput, da Lei 9.099/95, dispõe que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliar, processar e julgar as causas cíveis de menor complexidade. Tal complexidade não é aferida em razão do valor atribuído à causa, mas sim, quanto a prova a ser produzida para a comprovação do alegado pelas partes.

A pretensão inicial demanda maior dilação probatória, ainda que uma perícia indireta (sobre imagens, prontuários, entre outros), o que resulta na produção de prova de alta complexidade, o que é vedado pela Lei 9.099/95.

O procedimento sumaríssimo previsto para as demandas de competência deste Juizado se revela inaplicável à ação ora proposta, por total falta de compatibilidade, decorrente da complexidade, conforme salientado.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos autorais.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo
a quo
em virtude do acolhimento da preliminar de necessidade da perícia, o que resulta na produção de prova de alta complexidade, o que é vedado pela Lei 9.099/95.

No caso em apreço, é possível constatar que a produção de prova pericial se afigura indispensável para a resolução da lide para se chegar ao correto e justo deslinde da causa, por se tratar de prova complexa.

Conforme bem fundamentado na sentença, a resolução do mérito demanda a produção de prova pericial técnica, especialmente no tocante à verificação se a insatisfação da recorrente em relação ao resultado esperado seria oriunda da má qualidade do serviço prestado.

Nos termos do Enunciado nº 54 do FONAJE, “
a complexidade da causa pode ser aferida pelo objeto da prova
”, de modo que, sendo este dependente de perícia técnica, como no caso em tela, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado para processamento da demanda. A necessidade de prova pericial é incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95, que não admite esse tipo de prova, conforme expressamente previsto no art. 10 da referida norma.

Ademais, é descabida a remessa dos autos ao juízo comum, por ausência de previsão legal que ampare essa providência no âmbito dos Juizados Especiais. A jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que, constatada a incompetência em razão da complexidade da causa, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, sendo da parte autora a responsabilidade por promover nova ação no juízo competente, se assim desejar.

Portanto, ausente qualquer vício na sentença, e evidenciada a necessidade de instrução incompatível com os Juizados, impõe-se a manutenção da decisão de extinção do feito, com fundamento nos arts. 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Johanna Reinholz de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)